Tribunal: TCU
Processo: 009.036/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades verificadas no processamento de pregão eletrônico e na execução de contrato dele decorrente, destinado ao fornecimento de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do Sistema Único de Saúde. Análise das razões de justificativa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1465/2015-TCU-Segunda Câmara , relatado pela E. Ministra Ana Arraes, em razão de irregularidades verificadas no processamento do Pregão Presencial 37/2013 e na execução de contrato dele decorrente, destinado ao fornecimento de materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde, com recursos do Sistema Único de Saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel. Francisco Diony Soares da Silva, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei no 8.443/1992; 9.2. acolher as alegações de defesa Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e da empresa HD Comercio e Servicos Ltda - Epp, em relação à imputação de débito decorrente do contrato oriundo do Pregão Presencial 37/2013; 9.3. rejeitar as razões de justificativa de Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e das respostas à oitiva da empresa HD Comercio e Servicos Ltda - Epp, em relação às demais irregularidades a elas imputadas 9.4. julgar irregulares as contas de Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e de Francisco Diony Soares da Silva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. aplicar individualmente a Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e a Francisco Diony Soares da Silva multa prevista no art. 58, alíneas I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6 autorizar , desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/92; 9.7 declarar a empresa H D Comércio e Serviços Ltda. inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal , por 5 (cinco) anos, nos termos do art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.8 . considerar graves as infrações cometidas por Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e por Francisco Diony Soares da Silva; 9.9. inabilitar Flávia Cristina Carvalho Beserra Costa e a Francisco Diony Soares da Silva pelo período de 5 anos para exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública , com fundamento no artigo 60 da Lei 8.443/1992; 9.10 enviar cópia do acórdão, bem como do Relatório e do Voto que o fundamentam à Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, à Procuradoria da República no Estado do Maranhão.